Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que há conexão de ações tramitando neste órgão, pois o objeto deste recurso tangencia o do agravo de instrumento no 0719018-62.2021.8.07.0000, qual seja, a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel localizado no lote no 08, conjunto 64, trechos 01 e 02, do SMPW, Brasília/DF, matrícula no 40.906. Além disso, a causa de pedir do presente recurso (incompetência do juízo, excesso e inutilidade de penhora) engloba a causa de pedir daquele agravo de instrumento (inutilidade de penhora). Para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, determino a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0719018-62.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto das ações, segundo determina o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Visto que aquele recurso encontra-se aguardando sessão de julgamento, determino a sua retirada de pauta para julgamento conjunto com o presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem-me concluso os autos. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora